Tribunal: STF
Processo: ARE 1377489
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE. NATUREZA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA FIRMADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE 871.499-RG. TEMA Nº 804. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, maneja agravo o Estado do Maranhão. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega inexigível o título executivo judicial que, no âmbito de ação rescisória, reconheceu o direito ao reajuste dos servidores públicos estaduais. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 37, X, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão julgou improcedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e decidiu pela exigibilidade do título judicial reconhecido na ação rescisória. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO NO ACORDÃO EXECUTADO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Merece ser afastada a alegação de inexigibilidade do título, em face da coisa julga inconstitucional (art. 535, §5º, do CPC/15), pois esta pressupõe a existência de título executivo proferido em contrariedade à decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, o que não ocorreu na espécie. 



    2. As demais alegações e o percentual correspondente ao valor executado abrange questões de fundo que já foram discutidas e decididas no processo de conhecimento, estando acobertadas pelo manto da coisa julgada em face do trânsito em julgado do acordão. 



    3.A pretensão ora posta, na fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual. 



    4. Impugnação improcedente. Cumprimento de sentença procedente.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 37, X, da Constituição da República.



    Ademais, no julgamento do ARE 871.499-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.04.2015, esta Suprema Corte decidiu que “a questão da definição da natureza jurídica dos reajustes remuneratórios concedidos pela Lei maranhense n. 8.369/2006 aos servidores públicos estaduais, civis e militares (se recomposição ou revisão geral anual) tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 871499 RG, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2015).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido:RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora